Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-89.2023.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000843-89.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO - CPF: 858.320.141-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO GIACOMONI MIRANDA - CPF: 000.435.062-67 (ASSISTENTE), RAFAEL TOPOLNIAK OLIVEIRA - CPF: 018.720.351-24 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do CTB, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e à suspensão do direito de dirigir por igual período, substituída a sanção corpórea por prestação de serviços à comunidade.

II. Questão em discussão

2. Pretensão absolutória fundada na alegação de insuficiência probatória quanto à alteração da capacidade psicomotora por álcool ou entorpecente.

3. Subsidiariamente, pedido de nulidade da sentença por violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do auto de constatação, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. O delito previsto no art. 306, caput, do CTB é de perigo abstrato, prescindindo de grau mínimo de alcoolemia ou de realização de exame específico, conforme interpretação consolidada.

6. As declarações dos agentes públicos, quando harmônicas entre si e com os demais elementos de convicção, são suficientes para sustentar a condenação.

7. Não há falar-se em nulidade da sentença por violação a princípios constitucionais tão somente porque a versão acolhida pelo magistrado
a quo
diverge daquela pretendida pela i. Defesa, notadamente quando a condenação revela-se amparada em lastro probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. Os dispositivos legais invocados foram devidamente enfrentados e integrados à fundamentação do acórdão, restando expressamente prequestionados para fins recursais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora para fins de configuração do delito previsto no art. 306 do CTB pode se dar por qualquer meio de prova legalmente admitido, inclusive pela prova testemunhal dos agentes públicos, desde que coerente com os demais elementos dos autos."

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306, caput e §2º; CPP, art. 155; CPP, art. 156; CF, art. 5.º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021; TJMT, Enunciado n.º 08 – Turma de Uniformização – Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º 1000843-89.2023.8.11.0088, que julgou
procedente
a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
6 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, s
ubstituída
por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, mais a pena acessória de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
6 (seis) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 302304423, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, pretende a
absolvição

sob o viés da
insuficiência de provas
capazes de fundamentar a condenação, notadamente porque assegura
não restar indubitavelmente comprovado que o apelante se encontrava, por ocasião do fato, com a capacidade psicomotora comprometida em decorrência da ingestão de bebidas alcoólicas.
Subsidiariamente
, vindica a
declaração de nulidade da sentença
, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID 302304425, o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 304463881, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 302304422)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 302304373) que, no dia
19 de março de 2023
, por volta das 20h30, em via pública, precisamente na Avenida 02 de Dezembro, Bairro Centro, na cidade de Aripuanã/MT,
RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduzia seu veículo VW, modelo VOYAGE, cor cinza, placa ITT4J88, Chassi 9BWDB05UXDT202362, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e entorpecentes, gerando perigo de dano.

Segundo a narrativa ministerial, na data e local supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas, ocasião que se depararam com o apelante dirigindo seu automóvel em alta velocidade, tendo “rampado” a via e batido o para-choque, vindo a estourar o pneu dianteiro esquerdo do veículo.

À vista disso, foi dada ordem de parada ao suspeito, e durante a abordagem pessoal constatou-se que
RONALDO
estava embriagado, apresentando comportamento exaltado, falante e com forte odor etílico. Indagado, o ora apelante confessou aos agentes de segurança que havia ingerido bebida alcoólica do tipo cerveja e
“fumado uma pedra”
de cocaína.

Por tais fatos,
RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
e, ao final da persecução criminal judicial, restou condenado nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a reprimenda de
6 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,
além da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por
6 (seis) meses;
substituída a sanção
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

No contexto acima relatado, o apelante exsurge inconformado perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela sua
absolvição
, alegando, em síntese, que não há nos autos provas inequívocas da materialidade delitiva, considerando que a suposta comprovação da alcoolemia se deu tão somente por meio de auto de constatação informal, elaborado com base em impressões subjetivas dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Além disso, argumenta que o desfecho condenatório lastreou-se, tão somente, nas declarações dos agentes de segurança pública, tendo o d. juízo sentenciante ignorado a tese exculpatória sustentada pelo apelante, que negou veementemente os fatos em juízo; motivo pelo qual, acaso mantida a condenação, pede seja reconhecida a nulidade da sentença por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

As pretensões
não merecem prosperar
.

Acerca da temática, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos
, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 302303940); do boletim de ocorrência n. 2023.75512 (ID 302304353); do auto de constatação de embriaguez (ID 302304358); e da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

Nesse aspecto, cumpre consignar que tanto no boletim de ocorrência quanto no despacho subscrito pela autoridade policial, visto no ID 302304352, consta que a abordagem do ora apelante se deu após a guarnição avistá-lo realizando
“manobras temerárias”
em via pública, as quais resultaram em danos no veículo por ele conduzido.

Além disso, consta dos aludidos documentos que, ao desembarcar do carro,
RONALDO
estava visivelmente
“
EXALTADO FALANTE COM FORTE ODOR ETÍLICO
CONTANDO UMA VERSÃO DE QUE ESTAVA FUGINDO DE ALGUÉM DO QUAL NÃO SABE INFORMAR, ALEGANDO QUE TERIA SIDO AGREDIDO. INDAGADO ... AFIRMOU QUE SIM, QUE NESTA DATA TERIA USADO ''PEDRA'' E BEBIDO CERVEJA NO BAIRRO VILA OPERARIA” sic.

Cumpre dizer que, diferente do aduzido em razões recursais, os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.º 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar
RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Embora na
fase investigativa
, o ora apelante tenha
confessado
a ingestão de uma pequena quantidade de bebida alcoólica, além do consumo
“de entorpecente do tipo "pedra", fumando um cigarro” sic
– ID 302303947;
em juízo
alterou substancialmente sua versão dos fatos e passou a negar a prática delitiva, insistindo que “
não ingeriu bebida alcoólica
; que havia outra situação em que os policiais já estavam atrás de seu carro em razão de uma outra situação; (...)
que não tinha usado drogas
; que o carro foi batido no Parará e não no Mato Grosso; que a informação da batida do carro é falsa”
(ID 302304399).

Contudo, a versão exculpatória sustentada pelo apelante é infirmada pelos relatos judicializados de
Rafael Topolniak Oliveira
e
Paulo Giacomoni Miranda
, policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante, os quais
ratificaram integralmente a narrativa apresentada na etapa administrativa
(ID 302303941 e ID 302303942), destacando, especialmente, as manobras demasiadamente perigosas realizadas por
RONALDO
enquanto conduzia o veículo, a sua agitação quando desembarcou do automóvel e as inconsistências na história por ele apresentada durante a abordagem, sem olvidar, ainda, o forte odor etílico que exalava e a confissão de que havia feito uso de narcóticos e
“bebido cerveja na Vila Operária” sic
.

Aliás, as declarações dos policiais militares são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente o Auto de Constatação de Embriaguez (ID 302304358), o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, além de afirmar a prévia ingestão de álcool, o apelante apresentava sonolência,
olhos vermelhos, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, fala alterada
, bem como, aparentava estar desorientado, não sabendo declinar a data e o horário, tampouco seu endereço.

Oportunamente, friso não ignorar a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante sob o crivo do contraditório, contudo, conforme bem aquilatado alhures, a sua versão dos fatos mostra-se completamente isolada nos autos e dissociada de todo o arcabouço probatório angariado durante a persecução criminal judicial, tanto que tal pretensão foi prontamente rechaçada pela autoridade judiciária de primeira instância na r. sentença objurgada.

Nesse mesmo contexto, importa registrar que o acolhimento da tese acusatória pelo d. magistrado singular não traduz qualquer sinal de parcialidade, mas, ao contrário, decorre do
princípio do livre convencimento motivado
, uma vez que todas as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; assim, apenas se a parte insurgente demonstrar de forma concreta e efetiva prejuízo oriundo de vício processual específico — e não simples irresignação com o desfecho da causa — será possível cogitar a aventada nulidade por afronta a princípios constitucionais, hipótese que, no caso, não se verifica.

Portanto, ao revés do argumentado nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do apelante de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, os depoimentos prestados pelos agentes públicos.

A propósito, o fato de as únicas testemunhas inquiridas em juízo consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos; ao passo que
a i. defesa não logrou comprovar minimamente a tese por ela alegada
, não se desincumbindo do ônus tratado no art. 156 do CPP.

A propósito, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando fadado ao insucesso o pleito absolutório defensivo.

2.

Do prequestionamento:

Nesse aspecto, consigno que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO
, mantendo inalterada

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT na ação penal n.º 1000843-89.2023.8.11.0088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025